Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722624-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HUMBERTO TITOTO, LEOPOLDO TITTOTO, MARIO TITTOTO, RICARDO TITTOTO NETO, ALEXANDRE TITTOTO, GUSTAVO TITTOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O presente feito está incluído em pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 20/3 a 3/4/2024). Nada a prover quanto à petição apresentada pelos agravantes (Id 56717129) requerendo o sobrestamento do julgamento do presente agravo interno em razão da decisão exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 1.445.162, Tema 1.290, que decretou a “SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. A controvérsia versada no agravo interno em julgamento é relativa à declaração, de ofício, da incompetência do TJDFT para apreciar a demanda, enquanto a questão submetida a julgamento no RE 1.445.162 e que acarretou o reconhecimento da repercussão geral diz respeito ao “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”. Desse modo, aguarde-se o julgamento do feito. Brasília, 21 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora